Tribunal: TJPA
Processo: 0801432-02.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801432-02.2022.8.14.0061

APELANTE: EROTILDES BISPO DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
APONTADA ADVOCACIA ADMINISTRATIVA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A advocacia predatória não está no corpo dos requisitos legais ao julgamento de indeferimento da inicial ou extinção sem resolução de mérito, cujo uso atrai a nulidade do julgado.

1.1
A apuração da advocacia predatória constitui mera infração administrativa, que não tem força legal para extinguir, de pronto, a demanda proposta.

2.
Não é atribuição do julgador apurar a conduta do advogado na sentença ante a incumbência do Órgão de Classe para tanto. E, não pode essa alegação vedar o acesso à justiça da parte e tampouco prejudicar o exercício constitucional do exercício do direito de ação.

3.
Litigância de má-fé descaracteriza por se comportar como sanção ao nulo fundamento da sentença.

4.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta por
EROTILDES BISPO DOS SANTOS,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, que nos autos de A
ção Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c com restituição de valores em dobro e Indenização por Dano Moral,
movida contra
BANCO PAN S/A.
,
indeferiu a inicial “
nos moldes dos artigos 330, inciso III e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários pela autora, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Pelo que se vê, há dúvida sobre a má-fé da parte autora, motivo pelo qual não a condeno ao pagamento de multa. De outro lado, está mais que evidente a má-fé dos Advogados, razão pela qual o condeno ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, o que faço com fulcro nos artigos 80, inciso III, e 81, ambos do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, não havendo o pagamento da multa, proceda-se com a inscrição em dívida ativa. Desde já, oficie-se ao Conselho de Ética da OAB-PA, para conhecimento e apuração de eventual falta”.

Em suas razões recursais aduz o Apelante, em síntese:

“
Cinge-se a controvérsia acerca de descontos perpetrados pela parte recorrente em face da recorrida pela cobrança do serviço de cartão de crédito com margem consignável não solicitado. (...) Ocorre que tal veredito não merece ser mantido, pelos motivos de fato e de direito e seguir expostos.

DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - VIA INADEQUADA PARA ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE PROFISSIONAL.

Excelências, a única “irregularidade” levantada pelo douto juízo de raiz é quanto a quantidade de ações movidas por este causídico.

Ocorre que tal fundamento é de cunho exclusivamente ético profissional, não havendo e não sendo mencionado nenhuma irregularidade processual ou de representação.

Ademais, foi qualificado como captação indevida os processos constantes na OAB deste causídico sem qualquer devido processo legal, ou qualquer indício de irregularidade, mas tão somente pautado na quantidade de processos.

Ora, Excelências, é inadmissível que o direito de ação da parte autora seja tolhido pelo descontentamento do juízo singular em relação à quantidade de processos protocolados por seu causídico na comarca em que reside, sem qualquer fundamento ou decisão. Compulsando os autos Vossas Excelências podem verificar que não houve nenhuma diligência a fim de apurar a regularidade da representação, tampouco qualquer elemento foi apresentado aos autos.

(...)

Inclusive, o devido processo legal é considerado o mais importante dos princípios constitucionais, pois dele derivam todos os demais. Ele reflete em uma dupla proteção ao sujeito, no âmbito material e formal, de forma que o indivíduo receba instrumentos para atuar com paridade de condições com o Estado.

Vê-se que o devido processo legal fora severamente desrespeitado, à medida em que, baseado em um FATO e sem qualquer elemento de prova o processo foi extinto sem resolução de mérito, sem sequer ter dado a oportunidade de a parte autora manifestar-se.

Ademais, vemos que também fora extrapolado a competência do douto juízo, a medida em que, cabe à Ordem dos Advogados do Brasil julgar e condenar mediante devido processo legal faltas éticas cometidas por advogados no exercício da profissão.

Sendo assim, percebemos que descabida é a extinção do feito por suposta irregularidade baseada unicamente na quantidade de processos movidos pelo causídico, de modo que a cassação da sentença de raiz é medida que se impõe.

DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DA INSTUIÇÃO FINANCEIRA

Excelências, é de conhecimento público e notório a atuação temerária de instituições financeiras que tem como alvo principal idosos aposentados e pensionistas. A par disso, o peso da abundância de demandas repetidas que superlotam o judiciário deve ser remetido às instituições financeiras que atuam de forma desonesta e ilícita no mercado de consumo e não em face da parte recorrente, que possui legítimo direito de ser ressarcido pelos danos morais e materiais que sofreu.

Ademais, o Código de Processo Civil elenca um rol taxativo de condutas que acarretam a condenação de litigância de má-fé. É considerada demanda temerária aquela em que a ação é ajuizada de maneira ilícita ou ilegal, o que não ocorre no caso dos autos”.

Nesse contexto, postula:

“a) A cassação da sentença que extinguiu o feito sem devido processo legal.

b) A desconstituição da litigância de má-fé.

c) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c art. 98 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).”

Contrarrazões apresentadas. (PJe ID nº
11710248
).

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge a controvérsia recursal se a alegada advocacia predatória tem força legal para promover a extinção do processo.

Segundo a Constituição Federal, “
o advogado é indispensável à administração da justiça
”, portanto, “
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissã
o”, desde que nos limites da lei.

Quando inscrito em seu órgão de classe
e legalmente habilitado por instrumento de procuração,
o profissional está apto ao exercício de sua capacidade postulatória para atuar na defesa dos direitos de seu constituinte,
sendo essa a exigência legal disposta pelo Estatuto Processual Civil, em seus artigos 103 e 104:

“Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado
regularmente inscrito
na Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único.
É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal
.

Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo
sem procuração
, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a
procuração
no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

§ 2º
O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos -
destaquei
”.

À vista disso, se o profissional está realizando advocacia predatória, sem sombra de pálida dúvida, sua
conduta profissional não sofrerá exame pelo julgador, por não lhe competir a incumbência
. Ao contrário, a obrigação dessa análise pertencerá ao Órgão de Classe, desde que acionado.

Portanto, até que haja uma previsão legal acerca da advocacia predatória como item limitador ao exercício ao direito constitucional de ação, o profissional está autorizado a propor ação judicial, independentemente da quantidade, que não
tem força legal para extinguir o processo sem resolução de mérito, eis que o assunto não foi nem ao menos colocado em pauta ao longo da lide.

Com efeito,
a advocacia predatória não pode ser usada como fundamento para indeferir a exordial ou extinguir o feito, por uma simples razão: Não há previsão legal para tanto. Não é o advogado que está sob exame e sim a pretensão eleita e posta à análise do Judiciário, que deveria receber julgamento de procedência ou improcedência do almejo inicial.

No caso dos autos, não se pode ignorar
as características pessoais do autor (pessoa idosa, aposentado e com baixa renda mensal), tendo alegado que “
em 11/03/2019, buscou o Réu com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado, o qual possui taxa de juros inferiores a praticas no mercado, sendo disponível para esta em razão de sua aposentadoria, todavia restou nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja,
contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com contrato de n°
229725744440
. Realizada a contratação mascarada, não houve o encaminhamento do aludido cartão de crédito a parte autora, tampouco as instruções para efetivar o pagamento da operação, a qual difere amplamente da modalidade de empréstimo intentada pela parte autora, conforme adiante será detalhado. Em razão dessa operação, fora creditado (via TED) em sua conta bancaria, em razão dessa operação,
o valor de R$ R$1347”
e, a priori, a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, induz à necessidade de melhor instrução do feito, a fim de dirimir a questão trazida.

À vista disso, a advocacia predatória
não é objeto da lide
, o que torna a sentença nula de pleno direito
por falta de acertada fundamental legal
, somado ao fato de impedir o acesso à Justiça mediante ao exercício constitucional ao direito de ação.

Nesse sentido, cito, por todos, o julgado recente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA ARTIFICIAL E PREDATÓRIA
. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DO PROCURADOR. AÇÃO PRÓPRIA. Para evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça. A pena por litigância de má-fé somente pode ser aplicada à parte, e não ao seu advogado, devendo a apreciação de conduta desleal por parte deste ser feita em ação própria, nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8906/94). V.V:
Não há como prevalecer a decisão que indeferiu a inicial que atende a todos os requisitos legais e está devidamente acompanhada dos documentos necessários ao seu processamento, ressaltando-se que não há qualquer óbice legal ao ajuizamento de mais de uma ação contra a mesma parte discutindo diversos contratos ou relações jurídicas. - Eventuais irregularidades ou ilegalidades relativas ao ajuizamento excessivo de demandas similares ou aos atos praticados pelo patrono da parte devem ser apurados através do meio correto, não se afigurando crível aplicarem-se penalidades não prescritas em lei para suspostamente "vedar" tais práticas.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.261941-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2022, publicação da súmula em 22/03/2022. Destacado
).

De igual forma, esta e. Corte assim já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ADVOCACIA PREDATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO – ÔNUS DO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA COBRANÇA – ERROR IN JUDICANDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora demostrou, por meio de documentos juntados (ID Nº. 9375762), a ativação da
reserva
de
margem

consignável e os referidos descontos ilegais feitos pela instituição financeira, não tendo nesse particular, o banco se
desincumbido de comprovar o ônus que lhe competia, previsto no art. 373, inciso II do CPC, isto é, a expressa autorização da parte requerente ou sequer juntado algum contrato firmado entre as partes.

2-
Nesse sentido, em que pese seja de conhecimento desta Relatora a atuação do “advogado predatório”, no presente caso, o juízo de 1º grau incorreu em error in judicando, posto que deixou de analisar o caso concreto, em que a parte autora, apesar de ter o perfil dessas demandas predatórias, demonstrou o suposto ilícito perpetrado pelo banco apelado, demonstrando total interesse processual em ver a resolução da demanda ajuizada.

3-
Ademais, no presente caso, impossível não considerar as características pessoais da autora (pessoa idosa, analfabeta, aposentada e com baixa renda mensal) e a, priori, a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, devendo o feito ser melhor instruído, a fim de dirimir a questão trazida.

4-Desta feita, forçoso reconhecer que a extinção do processo, sem a observância ao devido processo legal e fundamentação que se subsume ao caso concreto, enseja a nulidade dos autos, devendo o feito retornar ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento.

5-Recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença ora vergastada.

(10503861, 10503861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-07-26, Publicado em 2022-08-03).

Portanto, como destaquei, a advocacia predatória atrai
infração administrativa a ser apurada pelo Órgão de Classe e não pelo Judiciário, logo, esse tema não tem força para extinguir o processo sem resolução de mérito,
sobretudo considerando que representa um afronte
ao exercício do direto de ação e ao livre acesso à justiça da parte, que certamente não tem conhecimento do modo de agir de seu contratado e, portanto, não pode ser prejudicada quanto ao direito de obter o julgamento da pretensão eleita.

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento

ao apelo
, desconstituindo-se integralmente a sentença ora prolatada, o que inclui a condenação por litigância de má-fé nos termos da fundamentação legal ao norte lançada, determinando o prosseguimento do feito na origem com a diligência que o julgador entender necessária.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/04/2024